Tribunal: CARF
Processo: 13975.720667/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.720667/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.817 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2022
Recorrente
CERVALE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fl. 09,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de ofício isolada por
atraso na entrega em 16.10.2013 da Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais
(DCTF) do mês de maio do ano-calendário de 2013, cujo prazo final era 19.07.2013:
Descrição dos Fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.720667/2013-80
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966; Art. 1o da Lei 9.249, de
26/12/1995; Art. 7o, caput e inc. II e § 3o, inc. II ,da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com
redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 4a Turma/DRJ/BSB/DF no 03-72.640, de 26.01.2017, e-fls. 38-42:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
Comprovado que a contribuinte estava desobrigada da apresentação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF, incabível a aplicação da
multa por atraso na entrega.
Impugnação Procedente
Com base no art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, foi proferido
o Acórdão da 4a Turma/DRJ/BSB/DF no 03-76.264, de 16.02.2017, e-fls. 56-63, em cuja ementa
e excerto do voto condutor constam, e-fls. 38-42:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DIPJ
OBRIGATORIEDADE.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), na forma em que foi
consignada no lançamento de ofício.
REVISÃO DE ACÓRDÃO.
Esse acórdão revisa e substitui o de número 03-72.640, de 26 de janeiro de
2017, proferido por esta turma de julgamento, que apresentou inexatidões materiais
em virtude de lapso manifesto.
Impugnação Improcedente [...]
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de tornar sem
efeito o Acórdão DRJ/BSB No 03-72.640, de 26 de janeiro de 2017, a teor do § 1o, do
art. 21, da Portaria MF no 341, de 2011, e pela improcedência da impugnação para
manter a o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.07.2017, e-fl. 71, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.08.2017, e-fls. 72-77, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO MÉRITO
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

Da leitura de todo o processo, é inegável que a 4a Turma da DRJ/BSB era
favorável ao cancelamento da multa, na Sessão de 26 de janeiro de 2017, e que na
Sessão de 16 de fevereiro de 2017 mudou o entendimento com base na GFIP referente
ao mês de Maio/2013.
E o que se pode concluir dos votos da Relatora Ana Lúcia, fls. 38/42 e fls.
56/63.
Desta leitura também entendemos que a 4a Turma da DRJ/BSB verificou todos
os demais documentos, inclusive confrontando a Relação de Pagamentos na folha 50,
e a DIPJ na folha 46, e que os mesmos corroboram a tese do contribuinte, sendo que a
única divergência que paira contra o contribuinte é a GFIP referente ao mês de
Maio/2013.
Pois a seguir, iremos demonstrar que a GFIP de Maio/2013 não é razão para
subsistir a obrigatoriedade de entrega de DCTF no período de Maio/2013.
Sendo esta a parte do acórdão em que requeremos a revisão.
DA COMPETÊNCIA DA GFIP
O Manual da SEFIP indica que o arquivo deve ser transmitido até o dia sete do
"mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida".
Da mesma forma, o Decreto 99.684/1990, que trata do FGTS, em seu art. 27 estipula
que o prazo para o depósito do FGTS é "até o dia 7 de cada mês, em conta bancária
vinculada, a importância correspondente a oito por cento de remuneração paga ou
devida no mês anterior".
Ou seja, tanto o Manual da SEFIP quanto o Decreto do FGTS indicam que o
prazo deve ser contado a partir do dia em que a remuneração for paga ou tornar-se
devida. Porém, regra geral, os dois fatos geradores ("pagar" ou "tornar-se devida")
acontecem em dois momentos distintos.
Destaque para a CLT, Art. 459, §1°, que prevê prazo para o contribuinte pagar o
salário do trabalhador "até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido". Ou seja,
a remuneração torna-se devida em um mês (no mês efetivamente trabalhado), m is é
paga somente no mês seguinte.
E agora? O contribuinte está entregando as GFIPs, indicando como competência
o mês em que a remuneração foi paga ao trabalhador, ou o mês em que a remuneração
se tornou devida?
Neste emaranhado de legislações, repleto de informações inconsistentes, que
deixa os contribuintes mergulhados em um mar de insegurança jurídica,
constantemente à sombra da ameaça de notificações fiscais, o que impera na atividade
do contribuinte é o Princípio da Prudência.
Ou seja, a fim de evitar maiores dores de cabeça, o contribuinte prudente optou
por entregar as GFIPs utilizando como fato gerador o mês em que a "remuneração se
tornou devida", e não no mês em que a remuneração foi paga.
No caso em tela, temos a situação do Sr. Ivan, que começou a laborar pela
empresa em Maio/2013, e recebeu sua primeira remuneração nos primeiros dias de
Junho/2013.
Ainda que a legislação em volta da GFIP seja bastante confusa, não restam
dúvidas de que a GFIP apresentada pelo contribuinte como 05/2013 refere-se ao
período trabalhado e não à data do pagamento. E que a primeira remuneração do Sr.
Ivan só foi percebida em Junho/2013.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

Podemos provar tal fato com as páginas anexas, extraídas do Livro Diário da
empresa.
Em resumo, esclarecemos que não houve trabalho remunerado em Abril/2013,
razão porque apresentamos a GFIP 04/2013 sem movimento. O trabalho do Sr. Ivan
iniciou-se em Maio/2013, com a informação prestada na GFIP competência 05/2013.
E a primeira remuneração somente foi paga nos primeiros dias de Junho/2013.
DO FATO GERADOR DO IRRF
Se por um lado a regulamentação da GFIP é ambígua, o mesmo não acontece
com o IRRF, que possui uma legislação bem clara em relação ao fato gerador.
Seja no Art. 7o da Lei 7.713, ou pelo Parágrafo Único do Art. 3o da Lei 9.250,
ou pelo Art. 852 do Decreto 3.000, todos os dispositivos apontam que o fato gerador
do tributo é a data do efetivo pagamento, e não o mês trabalhado.
Assim, voltando ao caso do Sr. Ivan, que iniciou a laborar na empresa na
competência 05/2013 e teve sua remuneração paga em 06/2013. O fato gerador do
tributo é indiscutivelmente o mês em que a remuneração foi paga. No caso, dia 04 de
Junho de 2013.
Ou seja, o período de apuração do Tributo é o mês de Junho/2013. Logo, o
tributo deve ser declarado, como efetivamente o foi, na competência 06/2013, e não na
competência 05/2013 como a 4a Turma da DRJ/BSB pretendia.
Só haveria IRRF a declarar na competência 05/2013 se houvesse sido declarado
labor no mês de Abril/2013, com remuneração paga em Maio/2013, o que não é o
caso.
Logo, em que pese haja serviço prestado no mês de Maio/2013, não há
remuneração paga neste mês e, portanto, também não há fato gerador do IRRF neste
mês.
Em resumo, sobre o labor realizado em Maio/2013, a empresa só pagou, e o
trabalhador só percebeu o rendimento nos primeiros dias de Junho/2013, ocorrendo
assim a subsunção do fato gerador do IRRF somente em Junho/2013.
Para fortalecer a tese, além do extrato do Livro Diário, anexamos ao presente
recurso cópia de comprovante de pagamento do IRRF no período de apuração
06/2013, bem como a respectiva DCTF e DIRF.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO
Conforme demonstrado, apesar do labor ter sido declarado na GFIP de
competência 05/2013, a GFIP refere-se ao trabalho prestado, e não à percepção do
rendimento. O fato gerador do IRRF somente ocorreu no período de apuração
06/2013.
Portanto, não houve débitos a declarar em DCTF na competência 05/2013, pois
o serviço prestado em Maio/2013 só foi pago e retido em Junho/2013 e, portanto, só
deve ser declarado em DCTF na competência 06/2013.
E, como não havia débitos a declarar na competência 05/2013, também não
existe a necessidade da apresentação da DCTF na competência. Conforme colado e
grifado pela relatora de julgamento em Ia instância, nas folhas 59 e 60 deste processo,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

a regra vigente à época (IN RFB n° 1.110, com redação dada pela IN RFB n° 1.130),
no Art. 2o, caput, exigia dos contribuintes a apresentação da DCTF "desde que tenham
débitos a declarar", e o §1°, excetua, dizendo que deve ser entregue, mesmo que não
tenha débitos, (alínea "a") "em relação ao mês de dezembro de cada ano calendário, na
qual deverão indicar os meses em que não tiveram débitos a declarar". E foi
exatamente o que o Contribuinte fez. Entregou em Dezembro daquele ano a
informação de quais meses não haviam débitos, mencionando inclusive o mês de
05/2013. (anexo)
Perdoe-nos por não ter argumentado tal ponto na primeira oportunidade. É que
essa diferença temporal entre o labor e a percepção do rendimento é tão natural para
quem está na atividade privada que nem cogitamos a possibilidade de ser ignorada
pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, que julgou o processo em 1a instância
administrativa. Destacamos inclusive, que na primeira oportunidade tomamos o
cuidado de apresentar a GFIP de 04/2013 para demonstrar que não houve fato gerador
de IRRF na competência 05/2013, mas nos pareceu desnecessário explicar porque a
GFIP juntada foi a de 04/2013 e não de 05/2013.
Certo de que agora temos tudo esclarecido e justificado, e com o direito
formalmente apresentado, pedimos finalmente o cancelamento da notificação de
lançamento de n° 11.86.17.48.08.30-41, referente à entrega de DCTF em atraso,
competência 05/2013, contra o CNPJ n° 17.861.039/0001-04.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.153, de 05.02.2020, e-fls. 110-
117 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o Despacho no 2992/2021– EQREV1/DEVAT/SRRF09/RFB, de 01.10.2021, e-fls.
133-134. A Recorrente foi notificada, e-fls. 139-141 e permaneceu silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos e devem ser cancelados.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Auto de Infração
A Recorrente discorda do procedimento de ofício, uma vez que o Sr. Ivan Marco
Nechel foi admitido em 01.05.2013.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Especificamente para o ano-calendário de 2013, a Instrução Normativa RFB no
1.110, de 24 de dezembro de 2010, com alterações prevê:
Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), relativas a fatos geradores que ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
2010, são as estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Mensal (DCTF Mensal), desde que tenham débitos a declarar: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes
e as isentas, de forma centralizada, pela matriz; [...]
§ 1o As pessoas jurídicas de que tratam os incisos I e II do caput, deverão apresentar a
DCTF Mensal, ainda que não tenham débitos a declarar: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

a) em relação ao mês de dezembro de cada ano-calendário, na qual deverão indicar os
meses em que não tiveram débitos a declarar; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011) [...]
Art. 5o As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15o (décimo quinto) dia útil
do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. [...]
Art. 6o – A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições
federais: [...]
II – Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);
O Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRRF) está previsto na Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1998:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, assim determina:
Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2006, os
recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
- IOF serão efetuados nos seguintes prazos:
I - IRRF: [...]
d) até o último dia útil do 2o (segundo) decêndio do mês subsequente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos; (Redação dada pela Lei no 11.933, de
2009).
Assim verifica-se que a Recorrente deveria registrar em seus assentos contábeis o
IRRF no mês de ocorrência do fato gerador, ou seja, no mês em que o rendimento for percebido
pela pessoa física.
No Livro Diário está registrado o valor de R$447,65 a título de “REF IRRF s/
folha de pagamento normal – 05/2013”, e-fls. 78-85 e 101 a 103. Esta informação não está
congruente com a GFIP, e-fl. 53, onde consta que o Sr. Ivan Marco Nechel foi admitido em
01.04.2013.
Para solução da questão controvertida apresentada no recurso voluntário o
julgamento foi convertido na realização de diligência. Conta no Despacho no 2992/2021–
EQREV1/DEVAT/SRRF09/RFB, de 01.10.2021, e-fls. 133-134, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Trata o presente processo de questionamento (fl. 2) à Notificação de
Lançamento eletrônica no 11.86.17.48.08.30-41 (fl. 132), relativa à exigência de Multa
por Atraso na Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF)) referente ao mês de maio/2013. O arquivo foi transmitido em 16/10/2013,
sendo que o prazo final para entrega era de 19/07/2013.
2. Como a interessada protocolizou sua reclamação em 18/10/2013, antes de
transcorrido o prazo legal de 30 dias estabelecido pelo art. 15 do Decreto no 70.235/72,
o processo foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ).
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

3. A impugnação foi julgada procedente em 26/01/2017 (fls. 38/42). Na data de
16/02/2017, entretanto, a decisão foi revista e o crédito tributário lançado foi mantido
(fls. 56/63).
4. A tomar ciência da decisão, a empresa apresentou recurso voluntário. No
documento acostado às fls. 72/75 a interessada alega que o Sr. Ivan “começou a
laborar pela empresa em Maio/2013”. Entretanto, tal afirmação não foi comprovada.
5. Conforme telas extraídas dos sistemas de cadastro (fls. 125/127) a empresa
foi aberta em 03/04/2013 e encontra-se ativa. Ela possui como atividade principal a
construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (CNAE 4221-9-02).
Constam como atividades secundárias a manutenção de redes de distribuição de
energia elétrica (4221-9-03), a instalação e manutenção elétrica (4321-5-00), a
montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em
vias públicas, portos e aeroportos (4329-1-04), o comércio atacadista de material
elétrico (4673-7-00) e os serviços de engenharia (7112-0-00). Observa-se que o Sr.
Ivan Marlo Neckel faz parte do quadro societário da empresa.
6. De acordo com a 1a Alteração Contratual (fls. 3/6), o Sr. Ivan detém 54% do
capital, sendo o sócio majoritário. Observe-se que este percentual é o da constituição
da empresa, visto que o objetivo da primeira alteração contratual foi apenas de alterar
o nome da sociedade. Na cláusula 3a do Contrato Social Consolidado é possível
observar que a “sociedade iniciou suas atividades em 01 de abril de 2013” (grifo no
original). Por sua vez, a cláusula 5a menciona que a “administração da sociedade
caberá aos sócios IVAN MARLO NECKEL e ROSELI MORETTI LEITE” (grifo no
original), sendo que os “sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal,
a título de ‘pro labore’, observadas as disposições regulamentares pertinentes”, como
consta no parágrafo I, da cláusula 5a.
7. Além disso, conforme pode-se verificar na GFIP acostada à fl. 53, que a
“admissão” do Sr. Ivan Marlo Neckel ocorreu no dia 01/04/2013. Quem foi admitido
durante o mês de maio de 2013, foi o Sr. Julio Cesar Scharf, que não aparece no
quadro societário da pessoa jurídica.
8. No Recurso Voluntário a empresa diz juntar extrato do Livro Diário que
comprovaria que “sobre o labor realizado em Maio/2013, a empresa só pagou, e o
trabalhador só percebeu o rendimento nos primeiros dias de Junho/2013”. Ocorre que
as páginas do Livro Diário, juntadas ao processo às fls. 78/82, não demonstram as
movimentações / mutações ocorridas dia a dia nas contas da empresa. Portanto, não se
prestam para comprovar o que foi alegado pela pessoa jurídica no seu recurso.
9. Assim, pode-se concluir que, uma vez que a empresa estava ativa no mês de
abril de 2013 e que a sua administração cabia ao Sr. Ivan ou à Sra. Roseli, é de se
pressupor que a pessoa do principal sócio teria começado a trabalhar pela empresa na
data da sua abertura e não somente um mês depois (a menos que outra pessoa
administrado o negócio neste ínterim, mas tal fato nunca foi informado no processo).
10. Dessa forma, com base na documentação mencionada, uma vez que a
pessoa jurídica estava ativa em abril de 2013 e precisava ser administrada, pode-se
crer que esta atividade tenha ficado a cargo do Sr. Ivan. Assim, se ele laborou pela
empresa durante o mês de abril de 2013, fez jus ao pro labore. Por isso, pode-se
considerar correta a apresentação da DCTF de maio de 2013.
11. Em atendimento à Resolução no 1003-000.153, da 1a Seção de Julgamento /
3a Turma Extraordinária, encaminho presente processo à ECOA para que dê ciência ao
contribuinte do presente despacho, aguardando o decurso dos prazos ali mencionados.
Declaração de Concordância
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

Consta no Acórdão da 4a Turma/DRJ/BSB/DF no 03-76.264, de 16.02.2017, e-fls.
56-63, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Trata o presente processo de cobrança de multa por atraso na entrega da DCTF
de Maio de 2013, a qual a interessada contesta sob alegação de que não teve
movimento no período.
A multa em análise esta prevista na Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, art 7o,
com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, in verbis:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se- á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (grifo nosso)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o
disposto no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no
Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou
entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)(grifo nosso)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no
Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou
entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)(grifo nosso)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de
1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-seá à
multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
A Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, e alterações
posteriores até dezembro de 2013, assim dispõe sobre a obrigatoriedade da entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF):
Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), relativas a fatos geradores que ocorrerem a partir de
1ode janeiro de 2011, são as estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Da Obrigatoriedade de Apresentação da DCTF Art. 2o Deverão apresentar a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF Mensal), desde
que tenham débitos a declarar: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.130,
de 18 de fevereiro de 2011 ) (Vide art. 2o da IN RFB no 1.130, de 2011 )
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, de forma centralizada, pela matriz;
II - as unidades gestoras de orçamento das autarquias e fundações instituídas e
mantidas pela administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e dos órgãos públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos
Estados e do Distrito Federal e dos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1177, de 25 de julho de 2011)
III - os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive
na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
§ 1o As pessoas jurídicas de que tratam os incisos I e II do caput, deverão
apresentar a DCTF Mensal, ainda que não tenham débitos a declarar: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011) (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1478, de 07 de julho de 2014)
a) em relação ao mês de dezembro de cada ano-calendário, na qual deverão
indicar os meses em que não tiveram débitos a declarar; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011) (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1478, de 07 de julho de 2014)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

b) em relação ao mês de ocorrência do evento, nos casos de extinção,
incorporação, fusão e cisão total ou parcial; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011) (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1478, de 07 de julho de 2014)
c) em relação ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no
trimestre anterior tenha sido informado que o débito de Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi
dividido em quotas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1130, de 18 de
fevereiro de 2011) (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1478, de 07 de
julho de 2014)
d) em relação ao mês de janeiro de cada ano-calendário, ou em relação ao mês
de início de atividades, para comunicar, se for o caso, a opção pelo regime de
competência segundo o qual as variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas para
efeito de determinação da base de cálculo IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
bem como da determinação do lucro da exploração, conforme disposto nos arts. 3o e 4o
da Instrução Normativa RFB no 1.079, de 3 de novembro de 2010. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1262, de 21 de março de 2012) (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1478, de 07 de julho de 2014)
[...]
Da Dispensa de Apresentação da DCTF
Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1177, de 25 de julho de 2011)
I - as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) enquadradas
no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, relativamente aos períodos
abrangidos por esse Regime, mesmo que estejam sujeitas ao pagamento da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) nos termos dos arts. 7o e 8o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1478, de 07 de julho de 2014)
II - as pessoas jurídicas que se mantiverem inativas durante todo o ano-
calendário ou durante todo o período compreendido entre a data de início de
atividades e 31 de dezembro do ano-calendário a que se referirem as DCTF, observado
o disposto no inciso II do § 2o deste artigo; ( Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.258, de 13 de março de 2012 )
III - os órgãos públicos da administração direta da União, observado o disposto
no art. 10-A; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1177, de 25 de
julho de 2011)
III - os órgãos públicos da administração direta da União, em relação aos fatos
geradores que ocorrerem até junho de 2011;
IV - as autarquias e as fundações públicas federais instituídas e mantidas pela
administração pública federal, em relação aos fatos geradores que ocorrerem até
dezembro de 2011. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1177, de 25 de
julho de 2011) (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1478, de 07 de
julho de 2014)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

IV- as autarquias e as fundações públicas federais instituídas e mantidas pela
administração pública federal, em relação aos fatos geradores que ocorrerem até junho
de 2011; e
V - as pessoas jurídicas que não tenham débito a declarar. (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011)
[...]
§ 2 o Não estão dispensadas da apresentação da DCTF, as pessoas jurídicas:
I - excluídas do Simples ou do Simples Nacional, quanto às DCTF relativas aos
fatos geradores ocorridos a partir da data em que a exclusão produzir efeitos;
II - de que trata o inciso II do caput, a partir do período, inclusive, em que
praticarem qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial,
desde que tenham débitos a declarar. ( Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1.130, de 18 de fevereiro de 2011 ) (Vide art. 2o da IN RFB no 1.130, de 2011 )
III - de que trata o inciso V do caput: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011)
a) em relação à DCTF referente ao mês de dezembro de cada ano-calendário, na
qual deverão indicar os meses em que não tiveram débitos a declarar; (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011)
b) em relação à DCTF referente ao mês de ocorrência do evento, nos casos de
extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial; e (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011)
c) em relação à DCTF referente ao último mês de cada trimestre do ano-
calendário, quando tenha sido informado, no trimestre anterior, que o débito de
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) ou de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) foi dividido em quotas. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011)
[...]
§ 4o As pessoas jurídicas que passarem à condição de inativa no curso do ano-
calendário somente estarão dispensadas da apresentação da DCTF a partir do 1o
(primeiro) período do ano-calendário subsequente, observado o inciso V do caput.
§ 5 o Considera-se pessoa jurídica inativa aquela que não tenha efetuado
qualquer atividade operacional, não-operacional, patrimonial ou financeira, inclusive
aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário.
§ 6 o Na hipótese do § 5 o , o pagamento, no ano-calendário a que se referir a
declaração, de tributo relativo a anos-calendário anteriores e de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória não descaracterizam a pessoa jurídica como
inativa no ano-calendário.
[...]
DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF
Art. 5o As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15o (décimo quinto)
dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
(Vide Instrução Normativa RFB no 1478, de 07 de julho de 2014) (Vide Instrução
Normativa RFB no 1499, de 15 de outubro de 2014)
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, aos casos de extinção,
incorporação, fusão e cisão total ou parcial.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

A entrega da Declaração fora do prazo fixado pela norma tributária é
considerado como sendo o descumprimento de uma obrigação acessória por parte da
empresa.
Como regra, é conduta formal que não se confunde com o não pagamento de
tributo, nem tampouco com as multas decorrentes por tal procedimento.
Cabe destacar que a multa por atraso na entrega da DCTF está prevista na
legislação tributária, cujos dispositivos estão citados na notificação de lançamento,
não podendo a autoridade administrativa deixar de observar o seu cumprimento, pois,
conforme o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, “a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional”.
Da análise da documentação trazida aos autos, especialmente cópia da GFIP
(fls. 82), verifica-se que não assiste razão à recorrente quanto à alegação de que não
houve movimento no período e tão pouco estava desobrigada de apresentar a DCTF.
Com relação a eventual pedido de cancelamento da declaração, registra-se que
esta Delegacia de Julgamento não tem competência para apreciá-lo e que o mesmo
deve ser apresentado à Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de tornar sem
efeito o Acórdão DRJ/BSB No 03-72.640, de 26 de janeiro de 2017, a teor do § 1o, do
art. 21, da Portaria MF no341, de 2011, e pela improcedência da impugnação para
manter a o crédito tributário lançado.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital